Tribunal: TJMT
Processo: 1030299-86.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030299-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ARCANJO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.665.591-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. . AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com base nos arts. 9º, XV c/c 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, relativamente às condenações por furto (CP, art. 155) com trânsito em julgado anterior à edição do decreto.

2. Fatos relevantes:
(i)
reeducando cumpre pena unificada de 06 anos e 03 meses por quatro condenações por crimes contra o patrimônio;
(ii)
pedido de indulto para as condenações de furto com trânsito em julgado anterior ao Decreto n. 12.338/2024;
(iii)
presunção de hipossuficiência econômica por assistência da Defensoria Pública;
(iv)
juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência;
(v)
episódios que demonstram desprezo pelo patrimônio alheio e ausência de arrependimento.

3. Requerimento do recurso: concessão do indulto natalino, com base nos arts. 9º, XV c/c 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública é suficiente para a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação de Decreto Presidencial que concede indulto deve ser orientada por interpretação restritiva, sob pena de invasão da competência privativa do Presidente da República prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal.

6. A presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública não basta, por si só, para autorizar o deferimento do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024.

7. Tem direito ao indulto quem demonstrou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez por incapacidade econômica, não bastando a mera presunção de hipossuficiência.

8. A ausência de manifestação espontânea de arrependimento ou de iniciativa voluntária de reparar o dano impede a concessão do benefício, ainda que presente a presunção de incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, § 2º, I; CF, art. 84, XII; CP, arts. 16, 65, III, “
b
”, e 155.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC n. 1.008.710/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Arcanjo Alves de Oliveira
, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da
execução penal
n. 2000058-88.2021.8.11.0021, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com base nos arts. 9º, XV c/c 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24 (id. 312267387, p. 110/113).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a concessão do indulto em favor do reeducando, relativamente às condenações pelos crimes de furto (CP, art. 155) com trânsito em julgado anterior à edição do Decreto n. 12.338/2024, sustentando que a assistência prestada pela Defensoria Pública atrai a presunção de hipossuficiência econômica, o que afasta a necessidade de reparação do dano nos delitos patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça (id. 312267387, p. 155/159).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
312267387
, fls. 165/166).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.
312267387
, p. 168/170).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do

recurso (id. 313732377).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravado cumpre pena privativa de liberdade unificada de
06 (seis) anos e 03 (três) meses
de reclusão, decorrente das seguintes guias de execução penal:

Guia de execução penal 01
: Processo n. 0000143-16.2018.8.11.0021.

Pena: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c 14, II, do Código Penal.

Data do fato: 31/dezembro/2017.

Data da sentença: 18/outubro/2018.

Data do Trânsito em Julgado: 15/maio/2020.

Guia de execução penal 02
: Processo n. 1000507-63.2021.8.11.0021.

Pena: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial aberto, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Data do fato: 13/setembro/2019.

Data da sentença: 12/julho/2023.

Data do Trânsito em julgado: 06/fevereiro/2024.

Guia de execução penal 03
: Processo n. 1001929-73.2021.8.11.0021.

Pena: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Data do fato: 17/junho/2021.

Data da sentença: 17/julho/2023.

Data do Trânsito em julgado: 17/junho/2024.

Guia de execução penal 04
: Processo n. 1002240-25.2025.8.11.0021.

Pena: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Data do fato: 19/junho/2025.

Data da sentença: 30/julho/2025.

Data do Trânsito em julgado: 01/agosto/2025.

No curso da execução, o agravante postulou a concessão de indulto natalino, com base nos arts.
9º, XV c/c 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, para as penas referentes às guias n. 02 e 03.

Entretanto,
o Juízo singular rejeitou o pedido, nos seguintes termos:

“
(...) O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV, prevê a concessão do indulto coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto nos arts. 16 ou 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal – ressalvando-se, contudo, a hipótese prevista no art. 12, § 2º, em que a necessidade de reparação do dano é afastada.

Estabelece o §2º do artigo 12 as hipóteses de presunção de incapacidade econômica:

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e
será presumida a incapacidade
econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

No caso dos autos, não obstante o reeducando seja patrocinado pela Defensoria Pública, entendo que se trata de presunção relativa de incapacidade econômica.

Não há nos autos documentos comprobatórios que corroborem a hipossuficiência econômico-financeira do acusado a fim de aplicar-lhe o indulto consoante previsão do artigo 9º, XV do Decreto n. 12.338/2024.

É o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: (...) (STJ, AgRg no REsp 1860267/MT, Relator (a): Min. Laurita Vaz, Órgão julgador: Sexta Turma, Data do julgamento: 03/08/2021, Data da publicação: 18/08/2021).

No mesmo sentido é o entendimento dos outros Tribunais Superiores:

(...) (TJSP, Agravo em Execução Penal nº 0002928-51.2024.8.26.0496, Relator (a): Euvaldo Chaib, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 24/07/2024, Data da publicação: 24/07/2024).

(...) (TJSP, Agravo em Execução Penal nº 0001626- 45.2024.8.26.0024, Relator (a): Leme Garcia, Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 15/07/2024, Data da publicação: 15/07/2024)

Desta feita, o reeducando não preencheu todos os requisitos necessários para a concessão do benefício em questão.

Ante o exposto,
indefiro
pedido de indulto, por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 9º, XV e artigo 12, §2º, I, do Decreto n. 12.338/2024, nos moldes da fundamentação supra. (...)
”

O reeducando interpôs recurso contra essa decisão, sustentando que o art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece presunção relativa de hipossuficiência econômica quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública, tornando desnecessária a juntada de documentação comprobatória adicional.

Ressalta, ainda, que o Juízo
a quo
reconheceu a natureza relativa dessa presunção, mas não apresentou nenhum elemento apto a afastá-la, limitando-se a exigir prova que a norma dispensa.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão, com a concessão do indulto em favor do reeducando, relativamente às condenações pelos crimes de furto (CP, art. 155) que transitaram em julgado antes da edição do Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que a norma dispensa a reparação do dano nos casos em que o réu é hipossuficiente.

O pedido não comporta provimento.

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9º, XV, prevê a concessão do indulto às pessoas condenadas por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, nos moldes dos arts. 16 ou 65, III, “
b
”, do Código Penal, ressalvada a hipótese prevista no art. 12, § 2º, em que a exigência de reparação do dano é afastada, diante da presunção de incapacidade econômica.

No caso concreto, embora a defesa sustente que o agravante faz jus ao benefício por ser assistido pela Defensoria Pública (circunstância que atrairia a presunção relativa de hipossuficiência econômica), a mera presunção de incapacidade econômica não basta, por si só, para autorizar o deferimento do indulto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1.008.710/SP, realizado em 05/agosto/2025, fixou entendimento no sentido de que a interpretação do art. 9º, XV, do referido Decreto deve ser restritiva, em observância à competência privativa do Presidente da República para concessão do indulto (CF, art. 84, XII). Assim, apenas aquele condenado que, embora incapaz economicamente de reparar o dano, demonstre efetivamente arrependimento ou vontade de repará-lo, tem direito ao benefício.

A propósito, confira-se a ementa do julgado em referência:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. ART. 9º, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente definitivamente condenado por furto de um telefone celular, buscando a concessão de indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução ministerial, reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido o indulto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do artigo 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, que fundamentou o indulto, foi correta, considerando que a recuperação do bem furtado ocorreu por intervenção dos agentes de segurança e não por ato voluntário do paciente.

III. Razões de decidir

4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição da República.

5. A partir de interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024,
tem direito ao indulto quem se arrependeu do furto cometido e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto
(incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública).

6. No caso
, não existe direito ao indulto, com base no art. 9º, XV, do referido Decreto, porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, haja vista que o celular furtado foi recuperado em razão da prisão em flagrante do paciente, que trazia o aparelho em sua mochila, a qual fora revistada por agentes de segurança
.

7.
O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano
(art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024),
mas não afasta a necessidade, exigida pelo art. 9º, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano
.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: ‘1.
A hipótese de indulto prevista no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não se aplica quando a recuperação do bem furtado ocorre por intervenção policial e não por ato voluntário do condenado
.’

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, art. 9º, XV; art. 12, §2º; Código Penal, arts. 16 e 65, III, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 840.309/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2024; STJ, HC n. 815.952/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 4/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 763.745/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 759.029/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 19/10/2022.
”

(STJ, HC n. 1.008.710/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025) (Destacamos).

Na espécie, não há nos autos qualquer indicativo de arrependimento ou de iniciativa voluntária do agravante de reparar o prejuízo causado pelas infrações praticadas, seja por meio da restituição da
res furtivae
, seja por qualquer outro meio capaz de compensar as vítimas. Pelo contrário, analisando as ações penais que originaram as guias de execução n. 02 e 03, observou-se justamente a ausência desse requisito.

Na guia de execução n. 02 (Ação Penal n. 1000507-63.2021.8.11.0021), ficou registrado que a vítima percebeu a subtração de seu aparelho celular, ligou para o próprio número e teve a chamada atendida pelo agravante, que, em tom de deboche, afirmou estar de posse do bem dentro de um supermercado, rindo da situação. A vítima deslocou-se até o local informado, mas não encontrou o acusado, relatando ter “
sido feito de besta
”, o que revela desprezo pelo patrimônio alheio e ausência de intenção de reparar o dano.

Na guia de execução n. 03 (Ação Penal n. 1001929-73.2021.8.11.0021), por sua vez, a restituição do bem subtraído somente ocorreu em razão da intervenção policial, acionada pela vítima. O acusado foi localizado ainda em poder da
res furtivae
, não havendo qualquer iniciativa voluntária de devolução ou demonstração de arrependimento.

Esses episódios demonstram que o agravante não reúne os requisitos exigidos para a fruição do indulto, pois não há nos autos qualquer manifestação espontânea de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, como determina o art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 e reafirma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, embora se reconheça a presunção de hipossuficiência econômica em razão da assistência prestada pela Defensoria Pública, essa condição, por si só, não supre a ausência do requisito subjetivo indispensável, razão pela qual não há como se acolher o pedido de concessão do benefício.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Arcanjo Alves de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025